Tribunal: TJDFT
Processo: 0748075-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA AÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O DOMICÍLIO DO AUTOR. INVIABILIDADE. SÚMULA no 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atenda a seus interesses. O magistrado encontra-se impedido de declinar, de ofício, da sua competência para o foro do domicílio do consumidor, nos termos da Súmula no 33/STJ. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.